Tribunal: TJDFT
Processo: 0754537-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO QUAL SE DISCUTE O EXCESSO DE EXECUÇÃO E A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OFENSA À TESE FIRMADA SOB O TEMA No 28/STJ. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AGRAVANTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual foi determinada a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do crédito exequendo. O agravante afirma que não há parcela incontroversa a ser levantada, uma vez que a suspensão do cumprimento de sentença ainda é objeto de discussão em agravo de instrumento no qual foi questionada a exigibilidade do título judicial em decorrência da propositura de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há necessidade de suspensão da expedição dos requisitórios em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento no qual foi alegada inexigibilidade do título judicial, em decorrência da propositura de ação rescisória fundamentada na tese de que a coisa julgada formada no título judicial seria inconstitucional; (ii) analisar se a determinação de expedição de requisitórios ofenderia a tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 28; e (iii) avaliar se a interposição do agravo representaria ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de julgamento do agravo de instrumento no qual a parte agravante discute a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, ante a inexigibilidade do título judicial, em virtude da propositura de ação rescisória, não tem o condão de justificar o sobrestamento da expedição de requisitórios relativos aos valores incontroversos, tendo em vista a inocorrência de atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso.
4. De acordo com a tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 28, [s]urge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
4.1. Observada, no caso concreto, a existência de valores incontroversos passíveis de levantamento mediante a expedição dos requisitórios, carece de amparo fático e jurídico a alegação de ofensa à tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 28.
5. A interposição de recurso, ainda que desprovido de amparo fático ou jurídico, por si só não configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de justificar a imposição da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, não configura causa impeditiva para a expedição de requisitórios relativos à parte incontroversa do crédito exequendo.
2. Não há ofensa à tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 28, quando observado que a determinação de expedição de valores refere-se apenas aos valores incontroversos.
3. O exercício regular do direito de recorrer não configura ato atentatório à dignidade da justiça, circunstância que torna, por conseguinte, incabível a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 28.